Tribunal: TJDFT
Processo: 0719781-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração de ID 15402187, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para o exame de mérito dos recursos de embargos de declaração opostos. Publique-se.